Tribunal: TJMT
Processo: 1010766-88.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010766-88.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 5º VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), NELI MAZUI REVERDITO - CPF: 838.229.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE.

1. Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela Neli Mazui Reverdito em face do Estado de Mato Grosso.

O suscitante aduz que o valor dado a causa ultrapassa a alçada dos juizados especiais.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 3468054).

As informações do juízo suscitado aportou ao ID n. 3729748.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pela procedência do conflito (ID n. 3859111).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, proposta pela Neli Mazui Reverdito em face do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, todavia, este declinou da competência sob o fundamento na Resolução n. 04/2014-TP/TJMT, e Lei 12.153/2009.

Por sua vez, o Juízo Suscitante alega que não cabe ao Juizado processar e julgar a demanda, uma vez que o novo valor da causa fixado na emenda à inicial, ou seja R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos), supera o limite estabelecido para o juizado fazendário, de acordo com o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/09.

A controvérsia instaurada nos presentes autos reside em determinar o juízo competente para o processamento e julgamento de demanda em que a parte autora objetiva a
concessão de antecipação da tutela, para que o Requerido forneça o medicamento necessário para tratamento de doença que acomete o Autor.

Pois bem.

Com efeito, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
é definida pelo valor da causa, limitada a sessenta (60) salários mínimos (Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 2º)
.

O artigo 2
o
, da Lei n.12.153, de 22 de dezembro de 2009, dispõe que:

Art. 2
o
.

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
. [Destaquei]

O STJ entende que o valor dado à causa, pelo autor, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA
. SÚMULA 7/STJ. 1. O STJ entende que o valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.

2. Assim, como restou definido pelas instâncias ordinárias que o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, modificar o referido entendimento no apelo, demandaria o reexame fático-probatório da questão versada nos autos, labor que, como de sabença, é interditado a esta Corte Superior na via especial. Não é outra a inteligência do verbete sumular n.º 07 deste Superior Tribunal de Justiça: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 384.682/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/10/2013). [Destaquei]

Nos termos do artigo 2
o
, da Lei n. 12.153/2009, para que uma ação seja considerada de baixa complexidade e, de consequência, possa tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, deve-se observar dois critérios: o valor da causa e a matéria.

Ocorre que, o autor da ação emendou a inicial (ID n. 3398273), e
informou que o tratamento mensal é no valor de R$ 7.900,00, e ainda por prazo indeterminado.

Dessa forma, considerando o valor anual do tratamento, retificou o valor da causa para R$ 94.800,00 (noventa e quatro mil e oitocentos reais).

Portanto, o novo valor atribuído à causa,
supera o limite estabelecido para o juizado fazendário, de acordo com o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.153/09,
na data do ajuizamento da ação.

Logo, tenho que a competência para o processamento e julgamento das ações em que o valor da causa ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos é do
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Logo, a competência para exame e julgamento do processo é do Juízo Suscitado.

Neste sentido são os seguintes precedentes desta Câmara:

CONFLITO
NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA
ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – VALOR DA CAUSA SUPERIOR A
60
(SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS –
COMPETÊNCIA
DO JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL - PROCEDENTE. 1. Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa
60
(sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na
competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança 1 -
(N.U 1004712-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. HORA ATIVIDADE.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS
. A Competência do Juizado Especial da Fazenda é absoluta no foro onde tiver sido instalado, inteligência dos art. 2º, § 4º, e
24
da Lei Federal nº
12.153
/09. E o critério definidor da competência é o valor da causa, conforme dispõe o art.
2º
, caput, da Lei nº
12.153
/2009, respeitadas as exceções do § 1º. Tendo a parte autora atribuído à causa o valor de R$ 164.478,00 superior a 60 salários mínimos à época do ajuizamento da ação, a competência para julgamento do feito não é do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes desta Corte. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. (Conflito de Competência Nº 70074278979, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 02/08/2017) [Destaquei]

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RESOLUÇÕES Nº 837/10 E Nº 887/2011 - COMAG. LEI Nº
12.153
/2009.
VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
1. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o julgamento de ações de interesse dos Municípios no limite de até 60 salários mínimos. 2. Hipótese em que o valor da causa é superior ao teto estabelecido na legislação de regência. 3. Competência da 1ª Vara Cível da comarca de Cruz Alta. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Conflito de Competência Nº 70070138169, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 6/7/2016)

[Destaquei]

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA X VARA CÍVEL. ART. 2º, DA LEI Nº 12.153/09. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. I. De acordo com o art. 2º, da Lei nº 12.153/09, compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. II.
Considerando que o valor atribuído à causa ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, não há que se falar na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da Ação de Cobrança
.

(TJ-MG - CC: 10000180785867000 MG, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 07/11/2018, Data de Publicação: 14/11/2018) [Destaquei]

Assim, considerando que o novo valor atribuído à causa ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos ao tempo do ajuizamento da ação, impõe-se a competência do Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, para processar e julgar os presentes autos.

Com essas considerações,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito negativo e, de consequência, declaro competente o ora suscitado, o
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
para julgar e processar os autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020